Tribunal: TJBA
Processo: 8000930-46.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000930-46.2022.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO e outros

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, EMINON DIAS DOS SANTOS FILHO, ISABELLA SERPA DOS SANTOS ARAUJO

APELADO: ROSI MEIRE MARQUES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ISABELLA SERPA DOS SANTOS ARAUJO, EMINON DIAS DOS SANTOS FILHO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. PROFESSORA EFETIVA. ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE 20H PARA 40H SEMANAIS. POSSIBILIDADE. DIREITO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL (LEI Nº 55/2008). EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS PARA AS MESMAS FUNÇÕES. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MORALIDADE E IMPESSOALIDADE. DIREITO SUBJETIVO CONDICIONADO AOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MEROS DISSABORES. NÃO CONFIGURAÇÃO DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CORRETA APLICAÇÃO DO ART. 86 DO CPC. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Tratam-se de Apelações Cíveis Simultâneas interpostas pelo réu MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO – BA e pela parte autora ROSI MEIRE MARQUES DOS SANTOS em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Formosa do Rio Preto – BA, que nos autos da Ação de Cobrança n.º 8000930-46.2022.8.05.0081, julgou parcialmente procedente a ação para: a) confirmar a liminar que assegurou à autora a alteração da carga horária de 20h para 40h semanais; b) condenar o Município a manter a carga horária de 40h semanais para a autora, sob pena de multa diária de R$ 300,00 em caso de descumprimento; c) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais; d) condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação; e) condenar a parte autora, diante da sucumbência recíproca, ao pagamento de honorários em 5% sobre o valor da causa (ID 78263310).

2 – Recurso do Município de Formosa do Rio Preto – BA. A controvérsia reside na possibilidade de servidor público municipal ocupante de cargo efetivo de Professor, com jornada de 20h semanais, obter a alteração de carga horária para 40h semanais.

3 – Dispõe o art. 27 da Lei Municipal n.º 55/2008 (Plano de carreira e remuneração dos profissionais do Magistério Público do Município de Formosa do Rio Preto) que os Professores submetidos à jornada de 20 (vinte) horas poderão requerer a alteração para 40 (quarenta) horas, desde que atendidos os critérios de assiduidade, antiguidade, habilitação específica e existência de vaga.

4 – Trata-se de comando normativo expresso, que não confere mera faculdade arbitrária à Administração, mas sim estabelece um direito subjetivo condicionado ao cumprimento dos requisitos legais.

5 – Na hipótese vertente, constata-se que o indeferimento administrativo não se apoiou na ausência de tais requisitos, mas limitou-se a invocar genericamente a inexistência de vaga (ID 78263269), ao mesmo tempo em que se promovia a contratação temporária de professores para suprir a mesma necessidade (ID’s 78263271, 78263272, 78263273, 78263274, 78263275, 78263276). A conduta revela patente violação à lei de regência e afronta direta aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência (art. 37, caput, CF).

6 – A Administração Pública, ao negar a ampliação pleiteada por servidora efetiva e, paralelamente, admitir contratos precários para o exercício das mesmas funções, incorreu em manifesta preterição ao desconsiderar a higidez do regime estatutário. A discricionariedade e margem de escolha do gestor público se limita pelos ditames da lei e pelos valores constitucionais que regem a atividade administrativa.

7 – A norma municipal assegura a possibilidade de ampliação da jornada, e os documentos apresentados pela parte autora demonstram que havia efetiva necessidade de professores, suprida artificialmente por contratações precárias. Negar a servidora o direito previsto em lei e, ao mesmo tempo, admitir terceiros estranhos ao quadro efetivo, constitui ofensa grave à ordem jurídica.

8 – Logo, não prospera a alegação do Município de que a decisão judicial afrontaria o art. 37, inciso II, da Constituição Federal. Não houve investidura em cargo diverso, mas apenas o exercício pleno de um direito funcional previsto em lei municipal, no mesmo cargo para o qual a servidora foi regularmente aprovada em concurso público.

9 – Portanto, é inegável que o Apelo do Município deve ser rejeitado, pois o que se verificou foi inequívoca violação ao direito da servidora, em total desrespeito à legislação que rege a matéria.

10 – Recurso adesivo da parte autora. Em relação ao pedido de indenização por danos morais, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que tais danos somente se configuram quando demonstrada lesão efetiva a direitos da personalidade, não bastando meros aborrecimentos ou frustrações decorrentes da negativa de requerimento administrativo.

11 – A conduta do Município, embora censurável pela preterição em relação a contratações precárias, não alcança gravidade suficiente a ensejar reparação por dano moral. O mero indeferimento de requerimento administrativo, por si só, não possui o condão de configurar a reparação por dano moral, considerando a ausência de comprovação que o ato foi realizado por motivos pessoais, a exemplo de posição político-partidária ou em decorrência de eventual retaliação imotivada de superior hierárquico, a ponto de causar dano moral indenizável pelo suposto assédio moral.

12 – Destarte, o assédio moral no ambiente de trabalho caracteriza-se em situações praticadas de forma reiterada, expondo a vítima a situações humilhantes e constrangedoras, comprometendo negativamente sua personalidade (autoestima). Nestas condições, ausente a prova de que o indeferimento administrativo decorreu de perseguição pessoal, inexiste o dever de reparação civil por dano moral.

13 – Quanto à sucumbência, a distribuição proporcional é consequência lógica do resultado da demanda (CPC, art. 86). A autora obteve êxito parcial ao ver reconhecido o direito à ampliação de jornada, mas restou vencida em relação ao pleito indenizatório de dano moral, justificando a manutenção da sucumbência recíproca fixada na origem.

14 – Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. Considerando a atuação adicional dos advogados em sede recursal (art. 85, §11, do CPC), mantenho a sucumbência recíproca e majoro os honorários fixados em favor dos patronos da parte autora do percentual de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação; e os honorários arbitrados em favor do Município passam de 5% (cinco por cento) para 7% (sete por cento) sobre o valor atualizado da causa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Cíveis Simultâneas n.° 8000930-46.2022.8.05.0081, originária da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Formosa do Rio Preto – BA, apelantes/apelados simultaneamente MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO – BA e ROSI MEIRE MARQUES DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto da Relatora.

III